Tribunal: CARF
Processo: 13896.722069/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722069/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.449 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
ALPHAVILLE TENIS CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. PAGAMENTO
ANTERIOR AO LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento da multa anteriormente à ciência do auto de
infração, deve ser anulada a exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

Relatório
Trata o processo de auto de infração lavrado para a exigência de multa por atraso
na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do 1o semestre de
2008, multa essa calculada no valor mínimo de R$ 500,00, passível de redução a R$ 250,00 se
paga até a data do vencimento (fl. 79).
Em sua Impugnação, o contribuinte arguiu a nulidade do auto de infração e,
quanto ao mérito, argumentou que a multa relativa a este Dacon havia sido paga
espontaneamente em 30.03.2011, antes, portanto, da emissão do auto, que se deu em 2013.
Requereu o reconhecimento da quitação do débito, com o consequente cancelamento da
autuação. Juntou seis Darfs no valor de R$ 250,00 cada, relativos aos meses de janeiro a
junho/2008 (fls. 15 a 25).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora negou provimento
em decisão assim ementada - Acórdão no 09-061.983 (fls. 82 a 88):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722069/2013-25
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.449 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722069/2013-25

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. DCTF. OCORRÊNCIA.
Ocorrido o atraso na entrega do DCTF, não merece reparos o lançamento da respectiva
multa.
Impugnação Improcedente
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 08.03.2017,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 92, e protocolou seu Recurso Voluntário em 28.03.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 93.
No Recurso Voluntário (fls. 95 a 103), a recorrente alegou, preliminarmente, a
nulidade da decisão recorrida por proferir decisão a partir de fatos estranhos ao processo,
deixando assim de apreciar pontos específicos da defesa, motivo pelo qual deveria ser realizado
novo julgamento, para evitar-se supressão de instância. Alegou também a nulidade do auto de
infração por evidente erro de cálculo da multa. Caso se entendesse não ser necessário devolver
os autos à primeira instância, quanto ao mérito, reafirmou ter realizado o pagamento da multa
antes da lavratura do auto de infração, no montante de R$ 250,00 por cada mês do 1o
semestre/2008, conforme os Darfs anexados, razão pela qual o auto deveria ser cancelado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
De pronto, afirmo que cabe razão à recorrente quanto ao equívoco contido na
decisão proferida pela instância a quo.
A transcrição do relatório do Acórdão da DRJ sugere que teria sido elaborado para
outro processo, pois trata de multa relativa a declaração diferente (DCTF), em valor diferente,
relativa a período diferente (julho/2014), sem mencionar que traz argumentos que não foram
aduzidos na Impugnação. A ver:
Trata-se de notificação de lançamento de multa por atraso na entrega, em 25/09/2014,
da DCTF correspondente ao mês de julho do mesmo ano, no valor de R$ 25.345,61 (fl.
27).
Na impugnação é aduzido em síntese o que segue:
- a multa é indevida, viola princípios constitucionais tributários e afronta a
jurisprudência pacífica dos tribunais;
- o atraso na entrega foi de apenas três dias, devendo a multa “corresponder à
fração de 0,2% sobre o valor dos tributos declarados, como assim prevê o texto
do referido inciso II [...]”, em referência ao do art. 7o da Lei no 10.426, de 2002.
- o valor da multa deveria ser de R$ 5.069,12, não de R$ 50.691,22;
- o caso configura denúncia espontânea, sendo indevida a multa;
- “a exigência de multa nos percentuais indicados [...] são abusivas com nítido
caráter confiscatório [...]” conforme julgamento no Recurso Extraordinário no
640452;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.449 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722069/2013-25

Em sua peroração, a contribuinte requer provar o alegado, particularmente, pela juntada
de novos documentos, perícias e outras provas.
Incorre em vício insanável o julgamento que, por se basear em situação fática
diversa, deixa de apreciar os argumentos de defesa, devendo ser providenciada a realização de
novo julgamento, que se funde na realidade do processo, em prol dos princípios da Ampla defesa
e do Contraditório.
Contudo, é facultado ao julgador do processo administrativo fiscal não pronunciar
a nulidade quando puder decidir favoravelmente ao interessado, conforme dispõe o § 3o do art.
59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifado)
De acordo com o auto de infração, o débito do sujeito passivo foi calculado no
valor mínimo de R$ 500,00, passível de redução para R$ 250,00 se pago até o vencimento –
ressalto que este auto data de 2013.
Na fl. 15 temos o Darf abaixo, seguido de outros 5 Darfs de mesmo valor,
relativos aos meses de fevereiro até junho, que mostram que não apenas a recorrente já havia
pago a multa em 2011, antes da lavratura do auto, portanto, como parece ter recolhido a maior do
que o devido.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.449 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722069/2013-25

Em três processos similares do contribuinte, abaixo relacionados, nos quais a DRJ
não incorreu no mesmo erro que encontramos no presente processo, decidiram pela conversão do
feito em diligência para confirmar a disponibilidade dos pagamentos, o que resultou em
cancelamento do auto e arquivamento dos três processos.
Processo
13896.722071/2013-02
13896.722073/2013-93
13896.722075/2013-82
Acórdão DRJ
09-63.509
09-63.510
09-063.511
Essas decisões foram assim ementadas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
DACON.
PAGAMENTO.
REGULARIZAÇÃO.
Comprovado o pagamento da multa aplicada, antes mesmo da ciência do lançamento,
considera-se extinto o crédito tributário.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Portanto, tendo em vista os diversos equívocos cometidos neste e em outros
processos idênticos do contribuinte, que prolongaram o litígio para além do desejável, entendo
que encerrá-lo de forma breve é medida salutar.
Reforça essa conclusão o fato de que não houve realmente contestação à exigência
da multa por atraso. A despeito de o contribuinte ter denominado sua peça de “impugnação
administrativa”, em realidade, ele sempre concordou com a exigência da multa. Apenas requereu
o reconhecimento do pagamento já efetuado – sem mencionar que, ao que tudo indica, a multa
teria sido paga a maior do que o devido.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de
infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital